Tribunal: TJSP
Processo: 2224588-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento

Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Título exequendo que impôs condenação solidária ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de obras de infraestrutura de loteamento – Descabida a alegação de responsabilidade exclusiva dos loteadores pela execução das obras – Multa que é exigível em

Ementa:
Agravo de Instrumento

Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Título exequendo que impôs condenação solidária ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de obras de infraestrutura de loteamento – Descabida a alegação de responsabilidade exclusiva dos loteadores pela execução das obras – Multa que é exigível em cumprimento às decisões com trânsito em julgado – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.